Tribunal: TJSP
Processo: 2097873-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO DOS EXECUTADOS. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou o laudo pericial, acolheu a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e condenou o impugnado ao pagamento de honorários ao advogado dos impugnantes. Alegação de equívoco do laudo pericial. Perita que aplicou fator final de correção referente a junho de 2022, mas afirmou que o saldo devedor estaria

Ementa:

RECURSO DOS EXECUTADOS. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou o laudo pericial, acolheu a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e condenou o impugnado ao pagamento de honorários ao advogado dos impugnantes. Alegação de equívoco do laudo pericial. Perita que aplicou fator final de correção referente a junho de 2022, mas afirmou que o saldo devedor estaria atualizado até maio de 2022. Hipótese em que a r. decisão agravada, embora tenha homologado o laudo pericial, deixou expressamente assentado que o valor do débito apurado fora atualizado até junho de 2022, corrigindo, assim, o erro material verificado no trabalho técnico. Desnecessidade de refazimento dos cálculos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

RECURSO DO EXEQUENTE. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou o laudo pericial, acolheu a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e condenou o impugnado ao pagamento de honorários ao advogado dos impugnantes. 1. Pleito de rejeição da impugnação. Descabimento. Hipótese em que os impugnantes instruíram a impugnação com o demonstrativo de débito, apontando o valor do excesso de execução, cumprindo a disposição contida no § 4o, do art. 525, do CPC. Circunstância de que o credor concordou com o laudo pericial, que apurou excesso de cobrança, embora em valor inferior ao apontado pelos executados. Acolhimento da impugnação mantida. 2. Honorários sucumbenciais. Cabimento da fixação de honorários em favor do advogado do impugnante no caso de acolhimento integral ou parcial da impugnação, como se verificou na espécie. Incidência do artigo 85, caput, e § 1o, do CPC. Entendimento consolidado neste sentido no STJ. Arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor do excesso de execução apurado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.